Tribunal: TRF3
Processo: 0002732-07.2015.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
584/588)

0002732-07.2015.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE GAVETA. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA ANTERIOR À PENHORA. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. APELO PROVIDO. 1. No caso em exame, os embargos de terceiro foram opostos com objeto de desconstituir a penhora havida sobre imóvel adquirido pela Apelante, por meio da celebração de Instrumento Particular de Compromisso de venda e Compra em 21 de maio de 2013.2. A sentença julgou improcedentes os embargos sob o argumento de que “o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA firmando entre o executado e a Embargante é ineficaz, pois se a embargante adquiriu o Imóvel, o fez ciente de que o bem constituía garantia de contrato celebrado com a Instituição financeira, detentora da propriedade resolúvel do bem.”.3. Em se tratando de embargos de terceiro, a questão merece ser analisada com certa temperança, na medida em que eventual decisão a ser proferida acerca da constrição do imóvel em questã

Inteiro teor:
584/588)

0002732-07.2015.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE GAVETA. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA ANTERIOR À PENHORA. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. APELO PROVIDO. 1. No caso em exame, os embargos de terceiro foram opostos com objeto de desconstituir a penhora havida sobre imóvel adquirido pela Apelante, por meio da celebração de Instrumento Particular de Compromisso de venda e Compra em 21 de maio de 2013.2. A sentença julgou improcedentes os embargos sob o argumento de que “o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA firmando entre o executado e a Embargante é ineficaz, pois se a embargante adquiriu o Imóvel, o fez ciente de que o bem constituía garantia de contrato celebrado com a Instituição financeira, detentora da propriedade resolúvel do bem.”.3. Em se tratando de embargos de terceiro, a questão merece ser analisada com certa temperança, na medida em que eventual decisão a ser proferida acerca da constrição do imóvel em questão, irá impactar em definitivo a posse da Apelante que por ora demonstra ser pacífica, considerando o adimplemento das parcelas do financiamento firmado entre Sidnei Pereira dos Santos, sua esposa Marcia da Silva do Santos e a Caixa Econômica Federal.4. Muito embora não conste o registro da venda na matrícula do imóvel, a documentação acostada na inicial demonstra, de forma suficiente, o adimplemento de todas as parcelas do financiamento, por intermédio de transferências bancárias para a conta do vendedor, bem como o pagamento das contas inerentes ao imóvel, tais como condomínio, IPTU, luz, água e outros serviços.5. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil/15, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.6. Demonstrada a legitimidade ativa da Embargante, inclusive nos termos da Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça.7. A hipótese dos autos não demonstra a tentativa de fraude à execução por parte dos executados. A alienação do bem por parte da executada para terceiro se deu em período bem anterior ao ajuizamento da execução extrajudicial em tela (20 de fevereiro de 2015), sendo que nessa data o imóvel não estava vinculado ao processo executivo. 8. Não obstante ser questionável a validade do contrato, comumente denominado de “contrato de gaveta”, posto que firmado sem a intervenção e anuência da CEF, financiadora do imóvel no âmbito do SFH, considerando, ainda, que o próprio imóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária, a venda do imóvel à Embargante vale para afastar a constrição realizada nos autos da execução de título extrajudicial de origem. Não se está, com isso, solucionando a relação de direito material, entre a Embargante, o sócio executado e a CEF, que deve ser discutida em ação própria.

9. O artigo 674, § 1o do NCPC é taxativo ao prever a legitimidade concorrente do " terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor", sendo esse o caso da apelante. 10. Por outro lado, basta a efetiva comprovação da posse de boa-fé do terceiro embargante, por qualquer meio de prova legítimo, para desconstituição de constrição judicial, atual ou iminente.11. Recurso de apelação a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, para determinar o levantamento do gravame (penhora) incidente sobre o imóvel.

12. Descabe, no caso, a condenação da CEF ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que o Embargante não promoveu o registro do instrumento particular na matrícula dos imóveis, inclusive conforme dispõe a Súmula 303 do C. STJ.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002732-07.2015.4.03.6111

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DANIELLE CRISTINA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON GABRIEL RABELLO DE OLIVEIRA - SP86982-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002732-07.2015.4.03.6111

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DANIELLE CRISTINA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON GABRIEL RABELLO DE OLIVEIRA - SP86982-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Danielle Cristina Lima, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC/73.

Inconformada, a Apelante recorre suscitando, em síntese (fls. 199/204), (i) que a ação de execução de origem exige a quitação de dívida que não guarda qualquer relação com o imóvel, por se tratar de liquidação de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo/Financiamento Pessoa Jurídica de Cédula de Crédito Bancário Giro Fácil OP 734; (ii) o bem penhorado, por sua vez, garante o financiamento imobiliário; (iii) a apelante, apesar de não deter o domínio e a propriedade do imóvel, é possuidora do bem e, nessa condição, possui o direito, nos termos do artigo 1.046 do CPC/73, de ser mantida na posse do imóvel, já que mantém todos os pagamentos do financiamento em dia.

Com contrarrazões da CEF (fls. 213/213vo), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002732-07.2015.4.03.6111

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DANIELLE CRISTINA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON GABRIEL RABELLO DE OLIVEIRA - SP86982-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O magistrado a quo, ao prolatar a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela embargante, sob o argumento de que “o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA firmando entre o executado e a Embargante é ineficaz, pois se a embargante adquiriu o Imóvel, o fez ciente de que o bem constituía garantia de contrato celebrado com a Instituição financeira, detentora da propriedade resolúvel do bem.”.

E segue justificando que a transferência entre o vendedor e a ora Apelante, “só poderia ser autorizada pela Instituição financeira, que promoveu o registro do gravame, e detentora da propriedade e da posse Indireta do bem, nos termos do artigo 1.361, § 2°, do Código Civil.”.

De fato, perfilho do entendimento exarado pelo D. Magistrado acerca da validade do contrato de gaveta, firmado sem a interveniência da instituição financeira, após o advento da Lei n.o 10.150/2000.

Entretanto, em se tratando de embargos de terceiro, a questão merece ser analisada com certa temperança, na medida em que eventual decisão a ser proferida acerca da constrição do imóvel em questão, irá impactar em definitivo a posse da Apelante que por ora demonstra ser pacífica, considerando o adimplemento das parcelas do financiamento firmado entre Sidnei Pereira dos Santos, sua esposa Marcia da Silva do Santos e a Caixa Econômica Federal.

Pois bem.

Ao que consta, a Apelante adquiriu o imóvel objeto dos embargos em 21 de maio de 2013, por meio da celebração de “Instrumento Particular de Compromisso de venda e Compra”.

Muito embora não conste o registro da venda na matrícula do imóvel, a documentação acostada na inicial demonstra, de forma suficiente, o adimplemento de todas as parcelas do financiamento, por intermédio de transferências bancárias para a conta do vendedor, bem como o pagamento das contas inerentes ao imóvel, tais como condomínio, IPTU, luz, água e outros serviços.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil/15, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.

Portanto, ab initio, resta demonstra a legitimidade ativa da Embargante, inclusive nos termos da Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

Verifico, ainda que a hipótese dos autos não demonstra a tentativa de fraude à execução por parte dos executados. Como é de bem ver, a alienação do bem por parte da executada para terceiro se deu em período bem anterior ao ajuizamento da execução extrajudicial em tela (20 de fevereiro de 2015), sendo que nessa data o imóvel não estava vinculado ao processo executivo, ou seja, não havia qualquer ato de constrição judicial sobre o referido bem no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que não pode o comprador-adquirente ser punido com o desfazimento do negócio, salvo se comprovada a má-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, restou aos autos provado que o polo embargante, ao menos, detém interesses possessórios sobre a coisa.

Nesse sentido já se posicionou esta Eg. Turma, bem como outros Tribunais Regionais:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE GAVETA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEI No 10.150/2000. PARECER PGFN/CRJ no 2.606/2008.

1 - A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o cessionário de imóvel financiado nos moldes do SFH está, nos termos da Lei no 10.150/2000, legitimado a discutir em juízo as questões pertinentes às obrigações e direitos assumidos por meio do denominado "contrato de gaveta". Precedentes do STJ.

2 - Nos termos da Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a Súmula n. 84 por analogia em casos diversos dos de "compromisso de compra e venda". Precedentes.

4 - Destaque-se ainda o disposto no Parecer PGFN/CRJ no 2.606/2008 que autoriza a União Federal a não apresentar impugnação, não interpor recursos e desistir dos já interpostos em casos como o presente.

5 - No caso dos autos, embora a transferência de propriedade não tenha sido registrada perante o registro imobiliário, o bem constrito não mais pertencia ao coexecutado ROBERTO BRASIL CÍCERO desde 1979, conforme consta do documento de fl. 16/21. Consigne-se ainda que, conforme consta da cláusula II do referido instrumento, o imóvel era objeto de financiamento imobiliário, razão pela qual a certidão imobiliária aponta como proprietário FRANCISCO HERMANO PEREIRA LIMA (fl. 22).

6 - Apelação desprovida. (TRF3, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1648779 / SP 0020198-39.2008.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2016)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIROS. POSSE MANSA E PACÍFICA ANTERIOR À PENHORA. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, conforme a Súmula n.o 84 do STJ.

2. A ausência do registro do título translativo da propriedade imóvel não obsta, só por si, o reconhecimento da transferência do domínio do bem.

3. Pelo conjunto probatório dos autos restou demonstrada a posse mansa e pacífica do bem. (TRF4, AC 5051360-32.2013.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 27/09/2017)

Não obstante ser questionável a validade do contrato, comumente denominado de “contrato de gaveta”, posto que firmado sem a intervenção e anuência da CEF, financiadora do imóvel no âmbito do SFH, considerando, ainda, que o próprio imóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária, a venda do imóvel à Embargante vale para afastar a constrição realizada nos autos da execução de título extrajudicial de origem.

Não se está, com isso, solucionando a relação de direito material, entre a Embargante, o sócio executado e a CEF, que deve ser discutida em ação própria.

Ademais, o artigo 674, § 1o do NCPC é taxativo ao prever a legitimidade concorrente do " terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor", sendo esse o caso da apelante.

Por outro lado, a meu ver, basta a efetiva comprovação da posse de boa-fé do terceiro embargante, por qualquer meio de prova legítimo, para desconstituição de constrição judicial, atual ou iminente.

Com efeito, o conjunto probatório trazido ao aos autos sustenta a pretensão deduzida, segundo a qual a Embargante estaria de boa-fé, desde antes do ajuizamento da execução de título extrajudicial.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, para determinar o levantamento do gravame (penhora) incidente sobre o imóvel.

Deixo de condenar a CEF ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que o Embargante não promoveu o registro do instrumento particular na matrícula dos imóveis, inclusive, conforme dispõe a Súmula 303 do C. STJ.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE GAVETA. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA ANTERIOR À PENHORA. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. APELO PROVIDO. 1. No caso em exame, os embargos de terceiro foram opostos com objeto de desconstituir a penhora havida sobre imóvel adquirido pela Apelante, por meio da celebração de Instrumento Particular de Compromisso de venda e Compra em 21 de maio de 2013.2. A sentença julgou improcedentes os embargos sob o argumento de que “o INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA firmando entre o executado e a Embargante é ineficaz, pois se a embargante adquiriu o Imóvel, o fez ciente de que o bem constituía garantia de contrato celebrado com a Instituição financeira, detentora da propriedade resolúvel do bem.”.3. Em se tratando de embargos de terceiro, a questão merece ser analisada com certa temperança, na medida em que eventual decisão a ser proferida acerca da constrição do imóvel em questão, irá impactar em definitivo a posse da Apelante que por ora demonstra ser pacífica, considerando o adimplemento das parcelas do financiamento firmado entre Sidnei Pereira dos Santos, sua esposa Marcia da Silva do Santos e a Caixa Econômica Federal.4. Muito embora não conste o registro da venda na matrícula do imóvel, a documentação acostada na inicial demonstra, de forma suficiente, o adimplemento de todas as parcelas do financiamento, por intermédio de transferências bancárias para a conta do vendedor, bem como o pagamento das contas inerentes ao imóvel, tais como condomínio, IPTU, luz, água e outros serviços.5. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil/15, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.6. Demonstrada a legitimidade ativa da Embargante, inclusive nos termos da Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça.7. A hipótese dos autos não demonstra a tentativa de fraude à execução por parte dos executados. A alienação do bem por parte da executada para terceiro se deu em período bem anterior ao ajuizamento da execução extrajudicial em tela (20 de fevereiro de 2015), sendo que nessa data o imóvel não estava vinculado ao processo executivo. 8. Não obstante ser questionável a validade do contrato, comumente denominado de “contrato de gaveta”, posto que firmado sem a intervenção e anuência da CEF, financiadora do imóvel no âmbito do SFH, considerando, ainda, que o próprio imóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária, a venda do imóvel à Embargante vale para afastar a constrição realizada nos autos da execução de título extrajudicial de origem. Não se está, com isso, solucionando a relação de direito material, entre a Embargante, o sócio executado e a CEF, que deve ser discutida em ação própria.

9. O artigo 674, § 1o do NCPC é taxativo ao prever a legitimidade concorrente do " terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor", sendo esse o caso da apelante. 10. Por outro lado, basta a efetiva comprovação da posse de boa-fé do terceiro embargante, por qualquer meio de prova legítimo, para desconstituição de constrição judicial, atual ou iminente.11. Recurso de apelação a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, para determinar o levantamento do gravame (penhora) incidente sobre o imóvel.

12. Descabe, no caso, a condenação da CEF ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que o Embargante não promoveu o registro do instrumento particular na matrícula dos imóveis, inclusive conforme dispõe a Súmula 303 do C. STJ. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.